Tribunal: TJDFT
Processo: 0001173-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. O conjunto probatório dos autos, especialmente os depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e da testemunha policial, é suficiente para comprovar que o réu ameaçou causar mal injusto e grave, inclusive de morte, à ofendida, de modo que deve ser mantido o decreto condenatório. O ânimo alterado do agente em razão de seu estado emocional não exclui o dolo, nem afasta a aplicação de pena. Havendo pedido expresso quanto à fixação de valor mínimo para a compensação pelos danos morais causados à vítima, mostra-se admissível o seu arbitramento.